Tribunal: TJMT
Processo: 1004378-97.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1004378-97.2017.8.11.0003
Recorrente : BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Recorrido : LUIZ ALVES DE MORAIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, conforme ementa lançada no id 40763463:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ASSINATURA DO CONTRATO TOTALMENTE INCOMPATÍVEL COM O DOCUMENTO DE IDENTIDADE – DANOS MORAIS EVIDENCIADO – “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – REDUÇÃO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.
Sem que seja comprovada a existência de relação jurídica capaz de justificar o desconto indevido na folha de pagamento do autor, é de rigor a declaração de inexistência da dívida, bem como o arbitramento de indenização, porquanto ele ficou, ainda que por curto espaço de tempo, desprovido de sua verba salarial; ou seja, ficou impossibilitado de prover o seu próprio sustento e o de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.
Na fixação do quantum, deve o julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o valor da indenização deve ser fixado em parâmetro que a de caráter pedagógico, desestimulando a reiteração da conduta ilícita, mas que não leve o devedor a bancarrota.” (N.U. 1004378-97.2017.8.11.0003, Desa. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/05/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (id 43856961).
Alega violação à legislação e jurisprudência, ao argumento de que os descontos são devidos em razão de empréstimo consignado contratado pela parte Recorrida e a decisão não pode prevalecer, uma vez que “não é empresa filantrópica”.
Recurso tempestivo (id 48951958).
Contrarrazões (id 52168489),
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia cinge-se em decorrência do desprovimento do apelo interposto pela Recorrente contra a sentença de primeiro grau que julgou procedente o pedido para reconhecimento da inexistência do débito. O aresto vergastado reconheceu a ausência de comprovação da relação jurídica pela incompatibilidade da assinatura do contrato com o documento de identidade da parte Recorrida.
Infere-se das razões recursais que a parte Recorrente sustenta que a decisão do órgão fracionário diverge da jurisprudência e da legislação em vigor, uma vez que concedeu o crédito através de 02 (dois) contratos celebrados com a parte Recorrida, bem como não é instituição de caridade (filantrópica).
Pois bem, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMA DE TELEVISÃO. ACIDENTE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 211 DO STJ E 282 DO STF. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. INVIABILIDADE DE ADMISSÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO NCPC). DANO MORAL. QUANTUM. FALTA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido que concluiu pela comprovação, na espécie, dos danos morais e materiais, se mostra inviável diante do necessário revolvimento do acervo fático-probatório da demanda. Incidência da Súmula no 7 do STJ.
3. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto as alegações do recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto somente na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada a ofensa ao art. 1.022 do NCPC no recurso especial, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. A falta de indicação do artigo de lei eventualmente violado no que se refere ao inconformismo quanto ao valor fixado a título de dano moral, configura deficiência na fundamentação, incidindo-se a Súmula no 284 do STF.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1614911/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/06/2020, DJe 01/07/2020) (g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211/STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA ALÍNEA 'C'. DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).
2. O não atendimento quanto à indicação do dispositivo legal contrariado, ou que se lhe tenha sido negado vigência, devidamente acompanhado da argumentação jurídica pertinente, pela parte recorrente, a fim de demonstrar o acerto de sua tese, configura fundamentação deficiente e não permite a compreensão da exata controvérsia a ser dirimida. Incidência da Súmula 284 do STF.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1570242/PE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020) (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio em relação ao argumento de duplicidade da execução, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão do recurso.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII